Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal (agravado), homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, e acolheu a impugnação apresentada pelo executado, a fim de condenar a exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).
3. Como observado, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.
4. Se a fixação da verba honorária com esteio no proveito econômico (art. 85, § 2o, do CPC), isto é, no valor do excesso executivo (R$1.914,02 – mil novecentos e quatorze reais e dois centavos), resulta em importância irrisória, revela-se cabível, na espécie, a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos. Logo, não merece reforma a r. decisão agravada.
5. Recurso conhecido e desprovido.